Tribunal: TJDFT
Processo: 0726810-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0726810-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: JUNIOR JOSE DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRO UNIFICADO DE BRASILIA – CEUB contra a decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0706955-07.2018.8.07.0001, proposto em desfavor de JUNIOR JOSE DE SOUZA, indeferiu o pedido de nova consulta de ativos financeiros no sistema BacenJud e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Narra que a última pesquisa operada por intermédio do sistema BacenJud ocorreu em março de 2018, razão pela qual há possibilidade de alteração da situação financeira da parte a justificar a reiteração da medida. Aponta violação aos princípios da celeridade, da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a determinação de reiteração da pesquisa no sistema BacenJud de ativos financeiros do devedor, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 13102921 – p. 2. Por intermédio do despacho de id 13151842, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e documentos de id 13338128 e seguintes. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Analisando exclusivamente o pedido de natureza liminar formulado no presente agravo de instrumento (sem adentrar, portanto, na possibilidade de acolhimento do pedido de utilização do sistema BacenJud), a imediata emissão da ordem esvaziará o julgamento colegiado. Sobre o perigo de irreversibilidade da decisão – que ganha especiais contornos na atribuição do Relator do recurso – abalizada doutrina sustenta que “ao tutelar provisoriamente o direito de uma parte, não quer que a medida de urgência crie uma situação de fato e direito que não possa ser revertida, na eventualidade de sucumbência do beneficiário no julgamento final do litígio (NCPC, art. 300, §3o). O motivo para justificar essa postura normativa funda-se na natureza provisória da tutela de urgência, que exige sempre a possibilidade de retorno ao status quo, caso a solução definitiva do litígio se dê de maneira contrária àquela imaginada ao tempo da providência acauteladora primitiva” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 626) (grifou-se) Ademais, não se vislumbra qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado, uma vez que os autos já estavam arquivados antes do pedido formulado pela parte, resumindo-se o juízo a determinar o retorno ao arquivo. Se, por ocasião da análise de mérito do recurso, esta e. Turma considerar idônea a realização de nova pesquisa de ativos financeiros, o mero ato cartorário na origem desarquivará os autos e cumprirá a determinação. Por outro lado, com a eventual negativa de provimento do recurso, mantém-se o feito arquivado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a agravada por publicação no diário oficial (artigo 346 do Código de Processo Civil), facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator